Tribunal: TJBA
Processo: 8018022-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018022-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: Fazenda Pública do Município de Camaçari e outros Advogado(s): AGRAVADO: DAIANE GUIMARAES DE SANTANA Advogado(s):JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NULIDADE DE CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. COISA JULGADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 161 STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari/BA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari que, nos autos da Ação Ordinária nº 8000607-65.2025.8.05.0039, ajuizada por Daiane Guimarães de Santana, deferiu tutela de urgência determinando a convocação, nomeação e posse da autora no cargo de Agente de Combate às Endemias, sob pena de multa. O ente público agravante sustenta que a decisão viola a discricionariedade administrativa, especialmente em razão do prazo expirado do certame e da alegada ausência de necessidade funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas em concurso público, mesmo após a expiração do prazo de validade do certame; (ii) estabelecer se a decisão judicial transitada em julgado que reconhece a nulidade de critério eliminatório no concurso vincula a Administração à nomeação do candidato aprovado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 161 da repercussão geral (RE 598.099/MS), firma o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, constituindo dever jurídico da Administração. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) como critério eliminatório foi declarada nula por decisão judicial transitada em julgado no processo nº 0301951-33.2014.8.05.0039, a qual vincula a Administração, nos termos dos princípios da legalidade, da coisa julgada e da segurança jurídica. A autora obteve aprovação em primeiro lugar para a localidade pretendida, dentro das vagas ofertadas, o que reforça seu direito à nomeação, independentemente da alegação genérica de ausência de interesse público. A Lei Municipal nº 1.571/2018 autoriza a ampliação do quadro de servidores da saúde pública, evidenciando a existência de previsão orçamentária e necessidade funcional. A recusa administrativa fundada em justificativas genéricas ou não comprovadas não se sobrepõe ao direito subjetivo do candidato e à decisão judicial transitada em julgado. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que justifica a manutenção da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, configurando dever jurídico da Administração. Decisão judicial transitada em julgado que reconhece a nulidade de critério eliminatório em concurso público vincula a Administração, impondo o dever de nomeação do candidato preterido. Alegações genéricas de ausência de interesse público ou impacto orçamentário não afastam o dever de nomeação quando há decisão judicial definitiva e previsão legal de provimento de cargos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311, Tema 784; TJBA, Apelação nº 0502100-11.2015.8.05.0039, Rel.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto; TJBA, Reexame Necessário nº 8004148-11.2022.8.05.0137, Rel. Marcelo Silva Britto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018022-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E OUTROS e como agravada DAIANE GUIMARAES DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .